Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714084-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: JUJUBA ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. INTERESSE. AUSÊNCIA. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA IMOTIVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De início, consoante relatado, o juízo a quo deferiu na decisão ora recorrida o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, determinando, inclusive, que a Secretaria realize as diligências de praxe. 1.1. Desse modo, tendo em vista que já fora deferido pelo juízo de origem a citada pesquisa junto ao INFOJUD, não se vislumbra interesse recursal para a devolução da matéria ao Tribunal. 2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 3. Não se verifica, por ora, razoabilidade da reiteração de diligências, diante da ausência de qualquer indicação de alteração da capacidade econômica da agravada, acrescido ao decurso de prazo entre o pedido de renovação e a pesquisa anteriormente realizada, no caso, ainda inferior a 1 (um) ano, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento. 4. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV e 789, ambos do Código de Processo Civil, asseverando cabível e dotada de utilidade processual a pesquisa de bens requerida, como forma de efetivação do cumprimento de sentença. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela, OAB/MG 91.263 e Igor Goes Lobato, OAB/SP 307.482. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 139, inciso IV e 789, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela falta de razoabilidade na reiteração das diligências requeridas, fazendo constar, ainda: “dessume-se dos documentos constantes dos autos que entre o resultado da última pesquisa ao sistema RENAJUD e o indeferimento ora impugnado transcorreu período inferior a um ano e que desde a última consulta, não houve qualquer outra modificação ou informação nova nos autos que pudessem indicar a existência de bens em nome da parte devedora a ser encontrado pela pesquisa no sistema apontado.” (id 47920359, pág. 24). Nota-se, portanto, que a apreciação da tese recursal demanda reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Humberto Rossetti Portela, OAB/MG 91.263 e Igor Goes Lobato, OAB/SP 307.482. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012